Tribunal: TJMT
Processo: 1001862-62.2019.8.11.0059
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001862-62.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), FREDSON ARISTIDES MACIEL - CPF: 459.400.611-68 (APELADO), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO), KATIA REYJANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 526.440.301-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
FREDSON ARISTIDES MACIEL
E OUTRO.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. DESCONSTITUIÇÃO DO MANDADO DE EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução, ajuizada por Fredson Aristides Maciel e outro, que julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo a quitação integral da dívida exequenda representada pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 201205093, desconstituindo o mandado de execução, rejeitando os pedidos de repetição de indébito e condenação por litigância de má-fé, e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve efetiva quitação integral da obrigação exequenda, de modo a justificar a extinção do processo executivo e a desconstituição do mandado de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação, pelos embargantes, de Termo de Quitação e Liberação de Garantia emitido pelo próprio banco credor, sem qualquer ressalva quanto a valores pendentes, comprova a extinção da obrigação nos termos do art. 320 do Código Civil.

A averbação da baixa da garantia hipotecária no registro de imóveis constitui ato inequívoco de reconhecimento da quitação, sendo incompatível com a continuidade da execução.

A ausência de ressalvas no termo de quitação gera a presunção legal de pagamento integral da dívida, afastando a pretensão do credor de prosseguir na cobrança.

Inexistindo demonstração de inadimplemento remanescente, correta a sentença que desconstituiu o mandado de execução e extinguiu a execução.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal é medida que se impõe, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A emissão de Termo de Quitação e Liberação de Garantia sem ressalvas, pelo próprio credor, presume a quitação integral da obrigação.

A averbação da baixa de garantia hipotecária confirma a extinção da dívida e inviabiliza a continuidade da execução.

A majoração dos honorários advocatícios é devida em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 320; CPC/2015,
arts
. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve indicação de precedentes específicos no acórdão analisado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO BRADESCO
S.A.
, contra sentença (ID. 280732870 – Autos de Origem no 1001862-62.2019.8.11.0059), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, desconstituindo o mandado de execução, ao reconhecer a quitação da dívida
exequenda, e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, rejeitando, contudo, o pedido de repetição de indébito e de condenação por litigância de má-fé, nos autos da Ação de Embargos à Execução, sob os seguintes fundamentos:

"[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos à execução, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, de modo que:

a) declaro a inexistência do direito alegado pelo exequente e DESCONSTITUO o mandado de execução; e

b) rejeito o pedido de repetição de indébito e de condenação por litigância de má-fé. [...]"

Em razões recursais (
ID
280732879
), a
parte apelante
sustenta, em síntese, que não houve quitação integral da dívida objeto da execução, e que os documentos apresentados pelos embargantes não comprovam a adimplência, pugnando pela reforma da sentença e prosseguimento da execução.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID. 280732885) nas quais
r
ebate as alegações
do apelante
, sustentando que a dívida foi devidamente quitada em 27/11/2017, conforme termo de quitação e baixa de garantia emitidos pela própria instituição bancária.

Ao final, r
equer a manutenção da sentença de primeiro grau e a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 280732882, e preparo efetuado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
FREDSON ARISTIDES MACIEL E OUTRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, que, na Ação de Embargos à Execução, julgou parcialmente procedentes os embargos, desconstituindo o mandado de execução ao reconhecer a quitação integral
da dívida, afastando os pedidos de repetição de indébito e condenação por litigância de má-fé.

Em síntese, o Juízo
a quo
concluiu que a parte embargante comprovou a quitação integral da obrigação assumida na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 201205093, por meio de Termo de Quitação e Liberação de Garantia emitido em 27/11/2017, o que impunha ao credor requerer a extinção da execução, sendo incabível o seu prosseguimento; rejeitou, entretanto, os pedidos de repetição de indébito e de condenação por litigância de má-fé, por ausência de demonstração de conduta dolosa por parte do exequente.

Passo ao exame da matéria devolvida à instância superior.

DA INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA.

O apelante sustenta que não houve adimplemento integral da obrigação contraída pelos apelados, insistindo que o valor correspondente à última parcela do acordo não teria sido pago, o que legitimaria o prosseguimento da execução.

Os apelados, por sua vez, refutam essa alegação, afirmando que a dívida foi integralmente quitada, conforme comprova o Termo de Quitação e Liberação de Garantia, emitido em 27/11/2017 por representante da própria instituição financeira, com averbação da baixa da hipoteca no registro imobiliário competente.

Pois bem. A execução originária, de no 0002524-19.2014.8.11.0059, teve por base a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 201205093, firmada em 19/12/2012, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), pactuada para pagamento da seguinte forma: R$ 105.000,00 a título de entrada; e duas parcelas anuais de R$ 146.647,17, com vencimentos em 08/01/2016 e 08/01/2017.

A divergência instaurou-se quanto à quitação da segunda parcela. O apelante retomou a execução cobrando R$ 150.208,34, alegando inadimplemento.

No entanto, os apelados apresentaram nos autos documento oficial emitido pelo próprio banco, reconhecendo a quitação total da obrigação e autorizando a liberação da garantia hipotecária.

Nos termos do art. 320 do Código Civil, a quitação conferida por instrumento particular, emitida por representante legal do credor, gera presunção de extinção da obrigação. A ausência de ressalvas quanto a valores remanescentes reforça a conclusão de que a dívida fora plenamente adimplida.

Além disso, a baixa da garantia junto ao registro imobiliário representa ato inequívoco de reconhecimento da quitação, incompatível com a continuidade da execução.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a extinção da obrigação e desconstituir o mandado de execução.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial
,
anteriormente fixada em 1
0
%, para
1
2
% sobre
o valor
atualizado
da c
ausa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025